Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-37.2005.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000585-37.2005.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON BATISTA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), JOAO FIDELIS SOUZA DE MORAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE ABREU LEITE GONCALVES - CPF: 271.793.348-47 (ADVOGADO), JOAO FIDELIS SOUZA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), VULGO "NEGÃO" (VÍTIMA), TOTÓ - (FILHO DO PROPRIETÁRIO DA ESTÂNCIA) (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA
S
VÍTIMAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO
S
APELANTE
S
– ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
INA
COLHI
MENTO
– RECONHECIMENTO
DOS APELANTES
RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – 2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO
DOS APELANTES
COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO – INOCORRÊNCIA– COMPROVAÇÃO DO
EMPREGO PELOS APELANTES DE GRAVE
AMEAÇA PARA EFETUAR A SUBTRAÇÃO
–
4.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO –

MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA – CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO – 5.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA
MAJORANTE
DO CONCURSO DE PESSOAS – COMPROVADO, NOS AUTOS, QUE O CRIME FOI PRATICADO POR, PELO MENOS, TRÊS PESSOAS – INVIABILIDADE – 6. REQUERIDO O
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA PELO SENTENCIANTE –
7.

POSTULADO O
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE AOS BONS ANTECEDENTES DO AGENTE

– IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REFERENTE ATENUAÇÃO DA PENA POR AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

–
8
. RECURSODESPROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal,
ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em nulidade do reconhecimento
do
s
apelante
s
,

porquanto
este
não
é
o único elemento de prova

a lastrear a condenação
de ambos
,

vez que

as vítimas ratificaram, em juízo, o reconhecimento
realizado
na fase extrajudicial
.

2.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
por ambos
.

3.
É descabido o pleito
visando a
desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que os apelantes utilizaram de grave ameaça para assegurar a subtração do bem.

4.
A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica.

5.
Revela-se inconsistente o pleito de exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas, uma vez que restou evidenciado no arcabouço probatório que os apelantes agir
am em
conluio
.

6.
Não há interesse recursal quanto ao pedido de
afastamento da continuidade
delitiva, uma vez
que tal majorante não foi reconhecida pelo sentenciante.

7.

N
ão existe, no ordenamento jurídico, atenuante de pena referente a
os
bons antecedentes
do agente
, não havendo, portanto, qualquer
previsão legal para reconhecer o pleito
.

8
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Emerson Batista da Silva

e

Roberto dos Santos Lima
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Ú
nica da Comarca de
Santo Antônio do Leverger
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0000585-37.2005.8.11.0053
,
condenando
-os

à pena

de
7
(
sete
) anos
e 1
(
um) mê
s de reclusão, em regime inicial fechado, e
42
(
quarenta e dois
) dias-multas
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a
época
dos fatos
,

pela prática do crime de
roubo circunstanciado
,
capitulado no
art. 157, § 2°, I,
III e
V,
do Código Penal.

No mesmo édito, o magistrado dec
retou a nulidade do em relação ao
corréu
João Fidélis Souza de Moraes
, considerando que contava com 17 anos na época dos fatos.

Emerson
Batista
da Silva
, por intermédio das razões constantes no ID
139813312
, p. 51/57, postula sua absolvição, ao argumento de que não existe prova suficiente para embasar um decreto condenatório
; e, s
ubsidiariamente
,
postula:
(
i)
o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas e da continuidade delitiva;

(
ii
) a
desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples;
(
iii
)
o reconhecimento da modalidade tentada para o delito de roubo;
e,

(
iv
)
o redimensionamento da pena, “
com a aplicação das circunstâncias atenuantes eis que o apelante não possui nenhum antecedente criminal
”.

Roberto dos Santos
Lima
,
nas
razões encontradiças no ID
139813322
,
suscita
preliminar de nulidade do
seu
reconhecimento
pessoal

efetuado
pela vítima na fase
extrajudicial
;
e
, no
mérito
,
almeja
sua
absolviç
ão
diante da ausência de provas suficientes para justificar

a
sua
condenação
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
estão

no
s
ID

139813312, p. 59/64
e
139813327
,

requer

o
des
provimento
do
s
vertentes

recurso
s
;

linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

que está

no ID
145162652
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no
ID
139813311
, p. 1/2
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta no referido inquérito policial que na data de 09/09/2003, na Estância
“
Flexa (sic) Desgarrada
”
, localizada na Estrada Velha de Barão de Melgaço, na cidade de Santo Antônio de Leverger-MT, os denunciados, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, invadiram a referida estância e renderam todos os funcionários e pessoas que ali estavam, subtraindo, com emprego de violência e grave ameaça, armas, munições, 01 (uma) motocicleta, moto serra, celular e demais objetos constantes no auto de avaliação
fls
61/62 IP (no valor de R$ 16.247,50).

Apurou-se durante as investigações que no dia dos fatos por volta das 17:30 horas, um veículo foi estacionado próximo à propriedade e dele desceram os indiciados
João Fidelis de Souza Moraes
e
Roberto dos Santos Lima
que após pedirem ajuda aos funcionários da fazenda, dizendo que o carro deles estava com problemas, sacaram as armas e anunciaram o assalto. Nesse momento, os denunciados amarraram todos os presentes na propriedade, tendo o filho do proprietário de alcunha Totó sido amarrado de pernas para cima, e começaram a indagar a respeito das armas da propriedade.

Como se não bastasse, para obter êxito no questionamento, passaram a agredir alguns funcionários, dentre eles o de vulgo
“
Negão
” (
IP
fls

19/21), funcionário da estância, que tomou várias coronhadas na cabeça. Em meio as agressões, o Totó, filho do proprietário da estância fls.

08/10, foi obrigado a satisfazer as pretensões dos criminosos e a mostrar-lhes onde eram guardadas as armas da estância. Além disso durante a ação criminosa chegou à estância o funcionário José Aparecido (
f
l
s

15/17), que também foi rendido e amarrado junto com os demais funcionários
.

Apurou-se ainda que no desenrolar da ação criminosa, adentrou na estância o terceiro denunciado,
Emerson Batista da Silva
, que ajudou os outros dois nos atos criminosos, sendo certo que ele atuou de modo
mais ostensivo em tais ações desde os momentos anteriores à chegada do funcionário José Aparecido (descrita logo acima), conforme depoimentos acostados nos autos.

Verifica-se, assim, que os denunciados, em concurso de agentes, subtraíram, para si e para outrem, as coisas alheias móveis referidas, mediante vários atos de violência e grave ameaça a diversas pessoas (conforme descrito supra), empregando armas para exercer a violência e grave ameaça e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade (chegando a amarrá-las, conforme já mencionado)
.
[...]
.

Destaques no original

Não há questões a serem debatidas acerca da materialidade delitiva, que é inconteste
nestes
autos.

Como visto no relatório, a
primeira tese sustentada por
Roberto
diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto, embora essa questão tenha sido aventada em sede preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não do reconhecimento dos
apelantes
pelos ofendidos depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstancia o mérito d
o
recurso

do segundo apelante
. Além disso, considerando que ambos os apelantes
almejam ser absolvidos
, tais teses serão analisadas em conjunto.

Com efeito, em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras
circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Tendo isso como norte, impõe-se registrar
que o
reconhecimento pessoal dos apelantes
,

realizado na fase inquisitorial,
não foi a única prova a justificar a condenação de ambos, até por que o magistrado consignou expressamente que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória, eis que a
s
vítima
s

José Aparecido de Araújo,
Iveraldo
da Cruz Costa e Leonardo Martins
Ledema
reafirm
aram,
em juízo, que reconhece
ram
os recorrentes.

Com efeito, a
testemunha
José Mario da Silva
,
apesar de não estar presente no momento dos fatos,
quando foi ouvida em juízo,
narrou que,
assim como seus funcionários, o seu filho reconheceu, na
D
elegacia
de Polícia
, todas as pessoas que praticaram o crime, ressaltando que Emerson
estivera
na fazenda uma semana antes dos fatos
juntamente com “Marcinho
Garçon
”, sendo que este último delat
ou
os apelantes, pois participa
ra

de
todo o planejamento do crime,
conquanto
não t
enha participado da sua execução
. José Mário
declarou
, também,
que “Marcinho
Garçon
” era conhecido de um de seus funcionários, por isso conseguiram localiz
á
-lo,
tendo
este contribu
ído

com as
investigaç
ões
. A citada testemunha
relatou
,
ainda
,
que
o
seu filho e os funcionários reconheceram os
recorrentes
por meio do programa de TV “Cadeia Neles”, razão pela qual se dirigiram até a
D
elegacia
de Polícia
para
formalizar
o
reconhecimento
pessoal
de todos
os autores do crime
.

A
vítima Marco Ant
ô
nio Rei da Silva,
filho de José Mario da Silva,
relatou, em todas as oportunidades
nas

quais
foi

ouvido, que reconheceu Emerson
como sendo o terceiro assaltante que viu durante o delito,
pois
este
teria ido até
a fazenda
denominada “Flexa Desgarrada”
dias antes dos fatos, juntamente com “Marquinhos Garçom”
;
e que ambos
pergunta
ra
m ao ofendido
acerca da existência de armas e munições na fazenda.

Diante disso, é forçoso reconhecer
que os apelantes foram condenados pelo cometimento do crime de roubo em comento não só porque foram reconhecidos precariamente na fase extrajudicial, mas porque as vítimas ratificaram o referido
reconhecimento
em juízo, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, que reconheceram os recorrentes.

Cabe d
estacar, por outro viés, que as
questiúnculas deduzidas pelos apelantes
para tentar desqualificar aos elementos
de convicção
que contrariam os seus interesses, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo
daquela prova
, na medida em que se trata de divergências acerca de situações periféricas existentes, ou se deram em razão do decurso do tempo entre a data dos fatos e a instrução na fase judicial, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para os
dois
.

Sendo assim,
considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes, e
, principalmente,
estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual,
a
manutenção da condenação dos apelantes pelo
crime de roubo, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento dos pedidos de absolvição com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como
é
cediço
, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Do mesmo
modo
, não tem
qualquer consistência
o pedido
de Emerson
visando
a desclassificação do delito de roubo para o de furto simples, bem como para a modalidade tentada do crime de roubo, isso porque todas as vítimas narraram, com riqueza de detalhes
,
a violência empregada durante o assalto, uma vez que, além dos assaltantes estarem armados com arma de fogo,
os ofendidos foram
amarrad
os
na cozinha
;
e, em seguida, passaram a agredir fisicamente
Iveraldo
, vulgo “Negão”
,

e José Aparecido
com coronhadas na cabeça.
Além disso, não há que se falar em tentativa, tendo em vista que os
recorrentes
concluíram o seu intento, levando da fazenda
:
“
armas, munições, 01 (uma) motocicleta, moto serra, celular e demais objetos constantes no auto de avaliação
fls
61/62 IP (no valor de R$ 16.247,50)
”
,
de cujos bens
apenas a motocicleta foi recuperada,
porque
ficou sem combustível e veio a ser abandonada na estrada.

Destarte ficou amplamente comprovado, pelas provas produzidas nos autos, tanto o emprego de violência na prática delitiva, quanto a consumação do delito de roubo majorado.

Quanto ao pleito
objetivando o

afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas
formulado por Emerson não há dúvidas de que houve participação de no mínimo três pessoas na empreitada criminosa, incluindo
além de
Emerson
Batista
e

Roberto
dos Santos
, o
menor
João Fidélis Souza de Moraes
, não havendo, portanto, como se afastar a referida majorante.

No que se refere ao pedido de afastamento
da continuidade
delitiva

f
ormulado por Emerson, destaca-se que tal pleito
,
também
,
não merece prosperar, isso porque
tal
majorante sequer foi reconhecida, pelo sentenciante
, não havendo, pois, interesse recursal
.

No tocante ao
pleito de r
edimensionamento da pena, “
com a aplicação das circunstâncias atenuantes eis que o apelante não possui nenhum antecedente criminal
”,
deve ser esclarecido
que não existe, no ordenamento jurídico, atenuante de pena referente a
os
bons antecedentes, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser realizado na
s
pena
s

aplicada
s aos apelantes
, ante a ausência de previsão legal.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de
apelação interpostos por

Emerson Batista da Silva
e
Roberto dos Santos Lima
, mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023